Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-68.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001247-68.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NELSON MACHADO - CPF: 377.906.769-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON MACHADO - CPF: 377.906.769-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou a preliminar e desproveu os recursos.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA -
NÃO SE PODE CONSIDERAR GENÉRICA A SENTENÇA DECORRENTE DE PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO QUE ERA IMPOSSÍVEL DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS VINDICADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, O DE QUE SEJA DISPONIBILIZADO TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE -
É IMPOSSÍVEL SE DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO QUE SERÁ NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIPULAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Em demandas de saúde, é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.

Inclusive, constato que restou consignado na sentença que o tratamento médico a ser disponibilizado será exatamente aquele recomendado ao Requerente devido ao seu quadro clínico,

assim, é certo que não será possível a realização de requerimentos e/ou procedimentos médicos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.

Os próprios médicos não possuem capacidade de prever todos os procedimentos/tratamentos que serão necessários a cada paciente, vez que a medicina é uma ciência incerta, pois cada ser humano apresenta um quadro de saúde totalmente distinto do outro e uma evolução, decorrente de intervenções cirúrgicas, diferente.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1001247-68.2018.8.11.0007

APELANTES: NELSON MACHADO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADOS: NELSON MACHADO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Alta Floresta
e por
Nelson Machado, por intermédio da Defensoria Pública
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por Nelson Machado contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta - MT,
julgou procedente
o pedido inicial,
para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta-MT, solidariamente, ao fornecimento do tratamento médico recomendado ao autor Nelson Machado em razão do seu quadro clínico à época, resolvendo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15, tornando definitiva a tutela deferida.

Não houve a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

É relatado na inicial que o Requerente, ao tempo da distribuição da inicial, possuía
70 (setenta) anos de idade
, e que este precisava ser
removido para Hospital com leito de UTI CORONARIANA para internação com suporte médico de CARDIOLOGISTA INTERVENCIONISTA.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8883537,
concedeu
a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos, Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta - MT cumpram, solidariamente, no prazo de 06 (seis) horas, o fornecimento de transporte via UTI aérea, e proceda com a internação do paciente em hospital, que tenha a disponibilização de leito de UTI coronariana, com a imediata transferência do requerente para o hospital que preste o serviço, assim como, o procedimento cirúrgico eventualmente prescrito, bem como forneça exames, medicamentos, efetuando o pagamento, se for o caso, de despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer,
restando consignado, ainda, que
os requeridos forneçam ao paciente Nelson Machado os demais tratamentos médicos, que se fizerem necessários para a recuperação da sua saúde.

A Defensoria Pública apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 8883545, informando que
o paciente Nelson Machado, ora requerente, foi transferido no dia 30/04/2018 para o Hospital Santa Angela na cidade de Tangará da Serra/MT.

Nelson Machado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8883580, requerendo a
instauração do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para que o Pleno do Tribunal fixe uma tese acerca da (in)constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quando atua em favor do assistido vencedor da ação, após a EC 80, em razão do princípio da causalidade,
bem como
o conhecimento e provimento do recurso, para condenar os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 85, § 2o do NCPC .

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8883582, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Município de Alta Floresta também apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8883587, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Município de Alta Floresta apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8883584, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando esta ser demasiadamente genérica, bem como que
não se pode permitir que o Município Apelante seja condenado ao cumprimento de obrigação de fazer, sem que exista qualquer especificação do que realmente deverá ser fornecido ao recorrido, pois além de inviabilizar o cumprimento da sentença, certamente causará insegurança jurídica considerando a multiplicidade de pedidos que poderão ser pleiteados futuramente com base na referida decisão.

A municipalidade aduz, ainda, que o
pedido “todo o tratamento médico indispensável”, conforme consta na inicial, carece de um dos requisitos essenciais para a litigância, qual seja, o interesse de agir, razão pela qual este não pode ser acolhido,
vez que
sequer teve sua necessidade demonstrada, e quiçá fez parte de uma pretensão resistida.

Nelson Machado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8883592, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 11038989, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020